Tribunal: TJES
Processo: 5000825-88.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-88.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILZO LUIZ DA SILVA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA E RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GILZO LUIZ DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face da FACTA FINANCEIRA S.A. O autor alegou ausência de consentimento válido na contratação de cartão de crédito consignado, ausência de solicitação do crédito, divergência de geolocalização, violação à Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e inexistência de comprovação da utilização dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com consentimento expresso do autor;
(ii) avaliar se há elementos que justifiquem a devolução em dobro dos valores descontados e o reconhecimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação foi formalizada digitalmente com assinatura eletrônica validada por biometria facial (FaceMatch com 99% de assertividade), registro de IP, data, hora e local da operação, além do envio de link criptografado por aplicativo de mensagens.

4. Consta nos autos o termo de adesão e o termo de consentimento esclarecido, com dados pessoais e bancários compatíveis, demonstrando ciência inequívoca das condições contratuais, incluindo taxa de juros, forma de pagamento e autorização de desconto.

5. O valor contratado (R$ 1.391,11) foi creditado diretamente na conta bancária de titularidade do autor, vinculada ao benefício previdenciário, no dia seguinte à contratação.

6. A alegada divergência de geolocalização não invalida a contratação, diante da proximidade entre os municípios envolvidos e da existência de diversos elementos que comprovam a autenticidade da manifestação de vontade.

7. A Instrução Normativa INSS nº 28/2008 admite a formalização eletrônica da contratação por meio de correspondente bancário vinculado à instituição financeira, mesmo sem sede no Estado do contratante.

8. Ausentes provas de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não se verifica hipótese de inexistência de relação jurídica, tampouco de devolução em dobro ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado, com validação biométrica, assinatura digital e crédito em conta bancária do contratante, configura manifestação válida de vontade.

2. A divergência entre a geolocalização do contrato e o endereço do contratante não compromete a regularidade da contratação quando presentes outros elementos robustos de validação.

3.
É válida a contratação realizada por correspondente bancário vinculado à instituição financeira, mesmo que sediado fora do Estado do contratante, conforme admitido pela IN nº 28/2008 do INSS.

4. A inexistência de falha na prestação do serviço e de prova de vício de consentimento afasta o dever de indenizar e a repetição em dobro dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único; IN INSS nº 28/2008, arts. 2º, I; 3º, III; 4º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GILZO LUIZ DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da ação proposta em face da
FACTA FINANCEIRA S.A.,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a irregularidade da contratação, com ausência de consentimento válido, argumentando que a instituição financeira se limitou a colacionar aos autos documentos unilaterais, que não demonstrariam de forma idônea a sua manifestação de vontade; (ii) existência de divergência entre os dados de geolocalização apresentados pela ora apelada e o seu endereço residencial; (iii) violação à Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, que exige a formalização de contrato consignado com instituição financeira ou correspondente bancário situado no mesmo Estado de domicílio do beneficiário; (iv) ausência de prévia solicitação do crédito e inexistência de qualquer comprovação de que tenha buscado a contratação; (v) indevida consideração do simples crédito na conta bancária como elemento hábil a comprovar a contratação válida, em face da alegada ausência de interesse e ausência de efetiva utilização dos valores. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes, condenando a ora apelada à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 5.000,00, além da fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo.

Em que pese a irresignação da parte apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada.

Consta dos autos o termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado e do termo de consentimento esclarecido do cartão consignado de benefício, assinados eletronicamente pelo ora apelante, com todos os dados pessoais compatíveis, inclusive número de benefício previdenciário, dados bancários e informações cadastrais completas.

O contrato, instruído com sua documentação pessoal, foi formalizado por meio digital com assinatura eletrônica, com utilização de biometria facial (validação por FaceMatch com 99% de assertividade, IP de acesso identificado, data, hora e localização da contratação, bem como mensagens enviadas via WhatsApp com link criptografado de validação (IDs nº 15557077 e 15557079).

Verifica-se ainda que o valor contratado de R$ 1.391,11 foi efetivamente transferido à conta bancária de titularidade do ora apelante, na Caixa Econômica Federal, agência 1836, conta 7723392940 (a mesma em que percebe seu benefício previdenciário – ID nº 15557064), no dia 25/07/2023, como demonstra o comprovante de pagamento acostado aos autos (ID nº 15557078). Tais elementos revelam, com elevado grau de certeza, que o contrato foi celebrado validamente.

A alegação de divergência dos dados de geolocalização com o real endereço do ora apelante, ou mesmo de equívoco no próprio endereço, é insuficiente para, por si só, macular a regularidade do contrato, quando se tem a confluência de elementos robustos como: aceite em tempo real, identificação do contratante, validação por biometria facial, com apresentação de documentação pessoal e dados bancários coincidentes, e confirmação do recebimento do crédito em conta pessoal. Além disso, menciona-se que o local da contratação não é distante do endereço do apelante, sendo Municípios próximos (Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul). Nem mesmo a agência bancária do apelante é no mesmo município do seu endereço (Iconha e Rio Novo do Sul).

Pontua-se que o beneficiário-aderente, ora apelante, que validou a contratação com a sua biometria facial, admitiu a validade das informações utilizadas no termo de adesão (ID nº 15557077, item 15, fl. 04), e recebeu a quantia contratada no dia subsequente (ID nº 15557078), em 25/07/2023, mais de um ano antes da propositura da demanda originária, em que questionou sua validade.

Trata-se de contratação celebrada dentro dos moldes da IN nº 28/2008 do INSS, que admite autorização por meio eletrônico (art. 2º, inciso I, c/c art. 3º, inciso III), inclusive através de correspondente bancário vinculado à instituição (art. 4º, inciso I), como é o caso da Global Prime Serviços Cadastrais Ltda., CNPJ 18.212.834/0001-26, informada no contrato (ID nº 15557077), sendo irrelevante o fato de a correspondente não possuir filial neste Estado, já que a contratação remota foi aqui efetivada.

Quanto à suposta ausência de consentimento ou ignorância sobre os termos do contrato, verifica-se que o apelante declarou expressamente, no Termo de Consentimento Esclarecido, que compreendia tratar-se de cartão de benefício com saque, com todas as condições financeiras claras, inclusive taxa de juros, prazo de quitação e autorização de desconto direto em folha. Tal manifestação de vontade, realizada de forma inequívoca e documentada, não pode ser ignorada.

Inexistindo falha na prestação do serviço, vício de consentimento ou comprovação mínima de fraude, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou devolução em dobro dos valores, tampouco em indenização por dano moral.

Portanto, as alegações recursais não se sustentam frente ao conjunto probatório colacionado aos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.